Tribunal: TJSP
Processo: 1038297-42.2018.8.26.0224
Classe: Agravo Regimental Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar o recurso de agravo de instrumento e determinou sua remessa ao Colégio Recursal da Comarca de Guarulhos. Ação que visa à obtenção de alvará de funcionamento do estabelecimento comercial da autora. Processo que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Incompetência

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar o recurso de agravo de instrumento e determinou sua remessa ao Colégio Recursal da Comarca de Guarulhos. Ação que visa à obtenção de alvará de funcionamento do estabelecimento comercial da autora. Processo que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Incompetência absoluta do Juízo "a quo". Somente as ações de natureza real sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais estão excluídas da competência do Juizado Especial da Fazendo Pública. Hipótese diversa dos autos. Inteligência do inciso II, do art. 2o da Lei no 12.135/2009. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Desnecessidade de prova pericial complexa. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta e define-se em razão do valor atribuído à causa, firmando a competência recursal. Inteligência dos artigos 2o, §4o e 23 da Lei no 12.153/09, 8o e 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/2016. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante MARLENE CUNHA DE OLIVEIRA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000
Agravante: Marlene Cunha de Oliveira
Agravado: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Juiz: Rafael Tocantins Maltez
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17097
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão
monocrática que declinou da competência para conhecer e
julgar o recurso de agravo de instrumento e determinou
sua remessa ao Colégio Recursal da Comarca de
Guarulhos. Ação que visa à obtenção de alvará de
funcionamento do estabelecimento comercial da autora.
Processo que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos. Incompetência absoluta do Juízo
“a quo”. Somente as ações de natureza real sobre bens
imóveis da União, autarquias e fundações públicas
federais estão excluídas da competência do Juizado
Especial da Fazendo Pública. Hipótese diversa dos autos.
Inteligência do inciso II, do art. 2o da Lei no 12.135/2009.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Desnecessidade
de
prova
pericial
complexa.
A
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
de natureza absoluta e define-se em razão do valor
atribuído à causa, firmando a competência recursal.
Inteligência dos artigos 2o, §4o e 23 da Lei no 12.153/09, 8o
e 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, alterado pelo
Provimento CSM no 2.321/2016. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Marlene
Cunha de Oliveira contra decisão monocrática de fls. 333/339 deste Relator,
que reconhecendo a incompetência absoluta do juízo a quo, declinou da
competência para conhecer e julgar o recurso de agravo de instrumento e
determinou a remessa dos autos para o Colégio Recursal competente.
Inconformada, a agravante alega, em resumo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
seguinte: a) não incluem na competência dos Juizados, as causas que versem
sobre bem imóvel dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios,
Autarquias e Fundações púbicas à eles vinculadas; b) a necessidade de obter a
licença de funcionamento para seu estabelecimento comercial; c) o lote no
qual a agravante instalou seu comércio, foi adquirido da Caixa Padre Bento,
entidade privada que, à época, asseverou que a área da qual o referido lote foi
cedido a título oneroso à agravante, antes, lhe foi cedida pelo Estado de São
Paulo, sem, no entanto, apresentar nenhum documento apto o suficiente para
comprovar a existência de tal cessão; d) a causa está relacionada a um bem
imóvel do Estado de São Paulo ou da CDHU, qual seja, a área supostamente
cedida à Caixa Padre Bento; e) ainda que a ação tenha sido distribuída perante
a Vara da Fazenda Pública, ainda que tenha sido atribuído à causa valor
inferior ao limite da alçada do JEFAZ e ainda que tenha sido distribuída
posteriormente à edição da Lei 12.153/2009, tais argumentos mostram-se
frágeis e não se prestam a justificar a remessa dos autos ao Colégio Recursal,
posto que não houve o devido enfrentamento daquilo que, efetivamente, torna
esse tribunal mais do que competente para o exame e julgamento do Apelo
manejado pela agravante; f) a remessa dos autos ao Colégio Recursal implica
atraso da marcha processual do feito em tela; g) depreende-se da súmula 203
do STJ que não é cabível recurso especial contra decisão proferida por órgão
de segundo grau dos Juizados Especiais. Requer seja feito o juízo de
retratação.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
Dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil
de 2015 o seguinte:
“Incumbe ao relator:
(...)
III não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;
A autora ajuizou a presente ação em face do Município
de Guarulhos, objetivando que o réu se abstenha, com base no Decreto
33808/2016 e na Lei Municipal 3573/1990, de autuá-la pelo cometimento de
eventual infração e a condenação do Município de Guarulhos à concessão da
licença de funcionamento definitiva.
Colhe-se dos autos que o processo foi originariamente
distribuído, por endereçamento da parte autora à 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos/SP. O valor da causa é de R$ 10.000,00
inferior a sessenta salários mínimos, e a ação foi ajuizada em 22/10/2018.
A sentença foi prolatada pelo Juíz Dro. Dr.Rafael
Tocantins Maltez, com assento na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Guarulhos/SP, que acumula o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos
termos do inciso I do artigo 8o do Provimento CSM no 2.203/2014.
A respeito, confira-se o que dispõe a Lei no
12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública:
“Artigo 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o - Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o - Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no 'caput' deste artigo.
§ 3o - (vetado)
§ 4o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
(...)
Artigo 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por
até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da
organização dos serviços judiciários e administrativos”.
O Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, determinou em seu art. 9o: “Para os fins do art. 23 da
Lei no 12.153/2009, exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam excluídas da competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito (multas,
pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo
créditos de natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88)”.
Aludido dispositivo legal perdeu sua aplicabilidade,
tendo em vista que o artigo 23 da lei no 12.153/2009, retro transcrito,
possibilitou a limitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública (por necessidade da organização dos serviços judiciários e
administrativos do Tribunal) apenas nos cinco anos seguintes a sua entrada
em vigor, ou seja, até 23.06.2015.
Além disso, o Provimento CSM no 2.203/2014,
revogando expressamente os Provimentos nos 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.030/2012, manteve as designações para processamento das ações de
competência do JEFAZ e a limitação de competência franqueada pelo artigo
23 da Lei no 12.153/2009, salvo em relação às Varas dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos seguintes termos:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
6
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Não bastasse, o artigo 9o do Provimento no 2.203/2014
já foi alterado pelo Provimento no 2.321/2016 do Conselho Superior da
Magistratura, de modo a reconhecer a competência plena dos Juizados
Especiais da Fazenda, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive
o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos
8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do
§3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias
comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
Anote-se que, em se tratando de regra de direito
processual, deve ser aplicada tão logo de sua vigência.
Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado do Órgão
Especial deste E. Corte de Justiça:
Conflito negativo de competência, entre a 13a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a 1a
Turma Recursal Cível do Colégio Recursal da 13a Circunscrição judiciária
Araraquara. Decisões reiteradas do E. Superior Tribunal de Justiça,
afastando-se dessa competência para proclamar a competência dos Tribunais
Estaduais para o Julgamento desses conflitos. Competência residual do
órgão especial prevista no art. 13, inciso II, alínea “e”, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conflito conhecido.
Competência que, nos termos do artigo 103 do
Regimento Interno, deve ser fixada com base no pedido formulado na inicial.
Ação promovida por servidora pública aposentada desde 1991, cuja
pretensão busca a equiparação salarial entre os servidores das universidades
estaduais, escorada na isonomia e na paridade. Causa cujo valor não
ultrapassa sessenta salários mínimos. Competência plena do Juizado
Especial, salvo quando as ações foram derivadas do parágrafo 3o, do artigo
109, da Constituição Federal. Circunstância não caracterizada na hipótese.
Ré que não se caracteriza como entidade previdenciária. Competência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
7
Turma Recursal do Juizado Especial, suscitada. Precedentes.
Conflito acolhido, para proclamar a competência da
Turma Recursal Cível do Colégio Recursal da 13a Circunscrição Judiciária
Araraquara (Conflito de Competência no 0001313-06.2017.8.26.0000. Rel.
Amorim Cantuária).
No mesmo sentido, desta Colenda Décima Terceira
Câmara de Direito Público:
Apelação
Cível.
Tributário.
Ação
Declaratória
cumulada com repetição de indébito. ICMS. Ação declaratória ICMS sobre
Taxas de Transmissão e distribuição (TUST e TUSD) Pretende o autor a
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e consequente
exclusão das Taxas da base de cálculo do ICMS
Ação proposta em
22.11.2016 - Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o,
§ 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09
- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo
a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Declina-se de competência, determinando a remessa dos autos ao Colégio
Recursal de Guarujá, competente para apreciação do recurso. (TJSP 13a C.
Dir. Público Ap. 1012263-04.2016.8.26.0223 Rel. Ricardo Anafe j.
03/05/2017).
Nestes termos, este Tribunal não pode julgar a
apelação, tendo em vista que o Colégio Recursal é o competente para
apreciação de recursos afetos aos processos que envolvam causas de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública JEFAZ, consoante
previsto na Lei no 12.153/2009.
O Sistema dos Juizados Especiais estabelece a
competência recursal de um órgão próprio, composto pelas Turmas
Recursais, conforme disposição do artigo 98, inciso I da Constituição
Federal. Estas Turmas Especiais são formadas por juízes togados, em
exercício no primeiro grau de jurisdição.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos
do art. 932, III, do CPC, declina-se da competência para conhecer e julgar o
recurso e determina-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente,
com as homenagens de estilo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
8
Pois bem.
Colhe-se dos autos que o processo foi originariamente
distribuído por endereçamento da parte autora para a 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos. O valor da causa é de R$ 10.000,00, a
ação foi ajuizada em 22/10/2018 e não há necessidade de realização de prova
pericial complexa para dirimir a controvérsia.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública é de natureza absoluta e define-se, além da matéria afeta ao direito
público, em razão do valor atribuído à causa.
A decisão agravada entendeu que este Tribunal não
pode julgar o recurso, tendo em vista a absoluta incompetência do juízo a quo,
consoante previsto nos artigos 2o, §4o e 23 da Lei no 12.153/09, 8o e 9o do
Provimento CSM no 2.203/2014, alterado pelo Provimento CSM no
2.321/2016 Lei no 12.153/2009.
Convém ressaltar que a agravante pretende obter um
alvará para funcionamento do seu estabelecimento comercial. Contudo, dá
interpretação extensiva ao dispositivo legal.
Conforme o art. 2° da Lei no 12.153/2009:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1038297-42.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
9
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
(...)”.
Depreende-se do inciso II supra, que somente as ações
de natureza real sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas
federais estão excluídas da competência do Juizado Especial da Fazendo
Pública, pois normas restritivas de direito devem ser interpretadas
restritivamente. As ações possessórias que visam proteger direitos pessoais de
até 60 salários mínimos podem ser propostas perante o Juizado da Fazenda
Pública.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo
regimental a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a
decisão hostilizada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo regimental.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator